Tribunal: TJSP
Processo: 1011822-54.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Rescisão contratual – Honorários advocatícios – Baixo valor da condenação – Cabimento do arbitramento por equidade – Artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade, contudo, da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Mera recomendação e referência – Redução do montante para R$ 1.000,00 – Recurso parcialmente provido.